Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003886-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERNANDES ALVES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ERNANDES ALVES DA CRUZ contra Sentença (ID no. 24085340 - ID de origem 76798029) proferida pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas/DF que, nos autos de ação penal promovida pelo Ministério Público, condenou o recorrente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 22, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal). Verifico que as razões recursais estão desacompanhadas de procuração. O advogado do réu foi intimado duas vezes para a apresentação da procuração, tendo informado que não poderia apresentar o documento em razão das restrições de acesso ao presídio em que o réu se encontra, por causa da pandemia de Covid-19. O processo subiu ao segundo grau sem a juntada da procuração. Assim sendo, intime-se o advogado, via diário de justiça para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, apresente a devida procuração que o habilite a praticar atos neste processo. Caso transcorrido in albis o prazo, determino, sem nova conclusão, a intimação pessoal do réu para que informe se pretende constituir novo advogado ou prefere ser patrocinado pela Defensoria Pública. Após, façam-me concluso. Cumpra-se. P.I. Brasília, 30 de março de 2021 00:02:24. ROBSON BARBOSA Desembargador